Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR ADMITIDO EM TRIBUNAL DE ESTADO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SALDO IRRISÓRIO. UTILIZAÇÃO DE INDICES DE REMUNERAÇÃO DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO CONSTADADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 982 do CPC, a determinação de suspensão em sede de IRDR atinge apenas os processos que tramitam no Estado em que o órgão jurisdicional exerce sua jurisdição.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias e proceder ao julgamento antecipado do pedido, caso entenda que o acervo probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese. Ademais, não houve pedido de produção de provas.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado com a finalidade de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público, foi extinto, com a promulgação da Constituição Federal de 1998. O saldo das cotas existentes até então, para aqueles cadastrados até 4.10.1988 passou a ser atualizado de acordo com os índices estabelecidos pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, em observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
4. O autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, inc. I, do CP), uma vez limita-se à alegação de que o saldo irrisório existente em sua conta PASEP decorreu da utilização pelo réu de índices diversos dos previstos na legislação específica para remuneração do montante. A juntada de planilhas que apontam eventual divergência entre os valores recebidos e os devidos, sem a indicação do fundamento normativo dos índices aplicados, não é suficiente para suprir a desincumbência do ônus probatório.
5. Outrossim, foram realizados saques anuais, no período compreendido entre o ano de 1999 e 2013, sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do autor, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, o que, inarredavelmente, contribuiu para a redução do saldo final levantado por ocasião de sua aposentadoria em 2015.
6. Recurso conhecido e não provido.